Tribunal: STF
Processo: Rcl 38765
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo 1019811-33.2016.8.26.0562/50002, que, ao negar provimento a agravo interno da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário teria ofendido o que decidido por esta Corte no RE 601.720 (Tema 437) e no RE 594.015 (Tema 385), sob a sistemática da repercussão geral.
    Sustenta-se, em suma, que a conclusão do acórdão reclamado mostrou-se “equivocada, pois há peculiaridades que afastam a aplicabilidade do entendimento firmado no RE nº 601.720/RJ e no RE nº 594.015/SP” à reclamante (eDOC 1, p. 5), tendo em vista que a reclamante é concessionária de serviço público da União, que presta serviço relacionado à atividade portuária, sob o regime de exclusividade, em imóvel de propriedade da União a ela arrendado, razão pela qual entende não ser “parte legítima para figurar no feito executivo de origem, permanecendo a imunidade tributária recíproca entre a União e o Município de Santos” (eDOC 1, p. 6).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.
    Este processo foi recebido nesta Corte em 7.1.2020 sendo, por força do art. 13, VIII, do RISTF, remetido à Presidência, que, no mesmo dia, despachou determinando fossem os autos encaminhados a este relator, uma vez que não restou evidenciada, à primeira vista, a existência de ato processual irreversível, que justificasse a atuação excepcional da Presidência (eDOC 13).
    Em 7.2.2020, a parte reclamante opôs embargos de declaração (eDOC 19).
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 16).
    Em contestação, a parte beneficiária sustenta o não esgotamento das instâncias recursais, bem como o não enquadramento da reclamação nos permissivos legais que a autoriza. No mérito, aponta a adequação da decisão reclamada, sob ao argumento de que a reclamante “é uma empresa particular que recebeu a área mediante contrato de arrendamento, visando lucro, tal como nos casos dos Temas 385 (que envolvia uma arrendatária do Porto de Santos, a Petrobras) e 437 e como todas as demais arrendatárias do Porto de Santos” (eDOC 21).
    Deixei de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante a existência de pareceres em processos a versarem a mesma matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese de má aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno. 
    Quanto ao mérito, como visto, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra nos temas apontados como paradigmas - Temas 385 e 437, mas sim em jurisprudência que concede imunidade tributária aos bens de propriedade da União. 
    Sem razão, contudo, a parte reclamante. 
    Ao propor o distinguishing entre a hipótese dos autos e aquela versada no Tema 437, a parte reclamante assim consignou (eDOC 1, p. 7):
    “... uma diferença gritante reside em que, no primeiro caso, a concessionária de veículos exerce atividade lucrativa, pura e simplesmente de comércio, diferente, portanto, da atividade da Rumo, de administração portuária. Não se trata, portanto, de atividade pura e simples de comércio, mas sim de atividade em serviço exclusivo da União. 
    Não obstante, ao prestar as informações, a autoridade reclamada delimitou a moldura fática retratada nos autos nos seguintes termos (eDOC 16, p. 5/6):
    “7. A Turma Julgadora, na ocasião do julgamento da apelação da Rumo S/A, bem examinou a questão, no trecho que ora se reproduz, verbis fls. 566-7):
    ‘No que se refere ao mérito recursal, mais precisamente sobre ser aplicável, ou não, a imunidade recíproca aos imóveis integrantes do acervo patrimonial do Porto de Santos (bens da União), ocupados por pessoa de direito privado em caráter precário, como a apelante, por meio de contrato de arrendamento mercantil firmado com a CODESP, sociedade de economia mista federal, que recebeu da União delegação específica para fiscalizar as atividades portuárias, a r. sentença merece ser mantida. Isso porque, o C. STF firmou entendimento, no julgamento do RE nº 594.015/SP, de que o IPTU deve incidir sobre bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, posto que explora atividade econômica, submetendo-se, portanto, ao disposto no art. 173, § 2º, da CF, ficando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direito e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Ou seja, no caso em análise, a Suprema Corte entendeu que, havendo particular atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica (como, in concreto), descabido é o usufruto de vantagem advinda da utilização de bem público (imunidade tributária recíproca), sob pena de afronta ao princípio da livre concorrência, versado no art. 170 da CF.’” (grifos nossos)
    Constata-se que o entendimento adotado na origem fundamentou-se no fato de que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica. Logo, verifica-se a existência de descompasso entre o que asseverado pela autoridade reclamada e o que sustentado pela parte reclamante.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:
    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018. 3. In casu, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante 44, haja vista que a havia previsão legal para a realização de exame psicotécnico. A revisão do mérito da correção do exame, pretendida pelo reclamante, demandaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita da reclamação. 4. Reclamação que se julga improcedente.” (Rcl 38.973, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017, e 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:
    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”
    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”
    Diante disso, não se verifica a apontada má aplicação dos Temas 385 e 437, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de suas rati decidendi, ou seja, incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo, que explora atividade econômica com fins lucrativos.
    No mesmo sentido, confiram-se, a propósito, as seguinte decisões de mérito, em reclamações propostas pela parte ora reclamante, a versarem a mesma matéria: Rcl 38757, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.4.2020, e Rcl 36.276, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.8.2019, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar, bem como o exame dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente